Tribunal: CARF
Processo: 19311.720039/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA ELEMENTOS DE PROVA. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A apresentação de simples planilhas e/ou documentos esparsos sem a devida confrontação com datas e valores não é prova apta e suficiente para fins da afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao hodierno, a teor dos ditames da Súmula CARF no 103.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720039/2017-18
ACÓRDÃO
1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INDÚSTRIA DE TECIDOS DARONYL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA ELEMENTOS DE PROVA.
PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. A apresentação de simples planilhas e/ou documentos esparsos
sem a devida confrontação com datas e valores não é prova apta e
suficiente para fins da afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 108. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 108, de observância
obrigatória pelos integrantes deste Colegiado, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira
instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou
multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da
Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual,
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
2
é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da
interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao
hodierno, a teor dos ditames da Súmula CARF no 103.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 3135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
3
RELATÓRIO
INDÚSTRIA DE TECIDOS DARONYL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de
receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em relação ao
ano-calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 2.939/2.985, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 2.987/2.993, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
1) OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto
a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
2) RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DA ATIVIDADE
Receitas da atividade, escrituradas e não declaradas, apuradas conforme
Termo de Verificação Fiscal anexo.
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração e
interpôs impugnação, de e-fls. 3.027/3.060, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a
Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão
no 12-89.486, de 19 de julho de 2017, de e-fls. 3.085/3.093, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
comprovada pela contribuinte regularmente intimada para tal.
OMISSÃO DE RECEITAS ESCRITURADAS MAS NÃO DECLARADAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Cabe lançamento de ofício para exigência de tributos e contribuições sobre
receitas que, apesar de escrituradas e oriundas de notas fiscais emitidas, não
foram declaradas nem oferecidas à tributação, não havendo que se falar, nestes
casos, de presunção de omissão.
Fl. 3136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
4
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da interessada
contidas em seu arrazoado.
MULTA MAJORADA PARA O PERCENTUAL DE 150%. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO. DESCABIMENTO.
A simples apuração de omissão de receita, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício. Assim, na ausência de prova incontesti e expressa da existência
de dolo, mormente quando a autuação se baseia em presunção, a multa de ofício
deve ser exigida no percentual de 75%.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, é regular a incidência dos juros de mora calculados pela taxa Selic a partir
de seu vencimento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte
fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem rechaçar em parte
o lançamento fiscal, afastando a aplicabilidade/imputação da multa qualificada, aduzindo para
tanto que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tal penalidade.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 03/2008, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedência do lançamento.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 3.109/3.131,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, pugna pela improcedência do recurso de ofício encaminhado em face da
decisão de primeira instância que afastou a multa qualificada, por entender que aludido decisum é
definitivo.
Fl. 3137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
5
Após breve relato dos fatos e fases que ocorreram no decorrer do processo,
assevera que a autoridade julgadora de primeira instância não analisou as alegações de defesa e
documentos acostados aos autos que comprovariam a origem da movimentação bancária,
deixando de considerar especialmente as duplicatas e/ou títulos descontados, bem como
empréstimo contraído em 05/12/2013, no valor de R$ 50.000,00, os quais não representam
ingressos de novas receitas e pela literalidade neles (extratos) dispostas, não careceriam de
quaisquer comprovações, para os objetivos que se busca: omissão de receitas.
Em defesa de sua pretensão, opõe-se à presunção de omissão de receitas,
asseverando ser certo e resta claro que as cobranças bancárias que a impugnante comprovou
regularmente durante a ação fiscal não são passíveis de tributação porque não são receitas da
atividade e muito menos omissão de receitas por presunção legal.
Procurando contrapor a presunção legal de omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, a contribuinte elabora planilha indicando as
duplicatas e/ou outros títulos descontados, além do empréstimo contraído, acima referenciado.
Insurge-se contra a incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício, por
absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da legalidade, nos termos
da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, em relação ao ano-
calendário 2013, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 2.939/2.978, Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 2.987/2.993, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
1) OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto
a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem
Fl. 3138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
6
dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
2) RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DA ATIVIDADE
Receitas da atividade, escrituradas e não declaradas, apuradas conforme
Termo de Verificação Fiscal anexo.
Diante da impugnação manejada pela contribuinte, a autoridade julgadora de
primeira instância entendeu por bem decretar a improcedência parcial do feito, afastando a
imputação da multa qualificada, o que ensejou a interposição de Recurso de Ofício, com base no
disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972, c/c a Portaria MF n° 03/2008, objeto
de análise nesta assentada.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício não deve ser conhecido, como passaremos a demonstrar.
Não obstante a legislação invocada pela autoridade julgadora de primeira instância,
ao recorrer de ofício da decisão que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, o recurso
não merece ser conhecido, em virtude de não alcançar, nesta oportunidade, o limite de alçada
imposto pela legislação de regência hodierna, senão vejamos:
Consoante se infere da decisão ora guerreada, o recurso de ofício da autoridade
fazendária encontrou amparo no artigo 34, inciso, do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 1o da
Portaria MF no 03/2008, que assim prescrevem:
“Decreto no 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.”
Fl. 3139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
7
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o limite de alçada
era o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativamente aos créditos exonerados em
decisão de primeira instância.
Entrementes, referida Portaria fora revogada Portaria MF no 63, de 09/02/2017, a
qual, posteriormente, fora revogada pela Portaria MF no 02, de 17/01/2023, elevando o valor do
limite de alçada para a monta de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
E, como é de conhecimento daqueles que lidam como processo administrativo
fiscal, as normas processuais são aplicadas com esteio no disposto na legislação por ocasião do
julgamento da demanda.
É o que se extrai do Enunciado da Súmula CARF no 103, de observância obrigatório
por este Colegiado, que assim preleciona:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Neste cenário, constatando-se que o crédito tributário exonerado pelo julgador
recorrido não alcança o atual limite de alçada, impõe-se não conhecer do Recurso de Ofício,
mantendo-se, assim, a decretação da procedência parcial do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
parte substancial da exigência fiscal, repisando as alegações da defesa inaugural, mormente
contra a presunção de omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, por entender que a sua movimentação bancária não poderia ser considerada receita.
A faze prevalecer sua tese, opõe-se à presunção de omissão de receitas,
asseverando ser certo e resta claro que as cobranças bancárias que a impugnante comprovou
regularmente durante a ação fiscal não são passíveis de tributação porque não são receitas da
atividade e muito menos omissão de receitas por presunção legal.
Procurando contrapor a presunção legal de omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, a contribuinte elabora planilha indicando as
duplicatas e/ou outros títulos descontados, além do empréstimo contraído, acima referenciado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido na forma daquele decisório.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
Fl. 3140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
8
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Do Mérito
Da Omissão de Receitas com base em créditos bancários de origem não
comprovada:
O art. 42 da Lei no 9.430/1996, que embasou a autuação, instituiu
presunção legal de omissão de receitas quando comprovada a existência de
créditos bancários sem comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados nas operações:
[...]
Tal artigo caracteriza-se como presunção legal de omissão de receitas, no
qual o ônus da prova, de forma expressa, é transferido para o contribuinte. Nos
casos de presunções legais o ônus da prova fica invertido, cabendo ao
contribuinte provar os fatos registrados em sua escrituração. Sobre o assunto vale
citar JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA (In: “Imposto sobre a Renda – Pessoas
Jurídicas” – JUSTEC – RJ – 1979 – pág. 806.).
Segundo os autos, a interessada, durante a fase fiscalizatória, foi
regularmente intimada a comprovar a origem dos valores creditados em suas
contas correntes bancárias, apresentando documentos comprobatórios de
somente parte destes créditos em 02/12/2016 e 03/01/2017 e, por esta razão, a
Fiscalização entendeu, portanto, que os valores que restaram não comprovados
configuravam receitas omitidas, procedendo à tributação na forma do art. 42 da
Lei no 9.430/1996, não cabendo à Fiscalização, no caso de presunções legais,
buscar provas que favoreçam a interessada, nem comprovar qualquer aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Destarte, a autuação se deu corretamente e em base legais vigentes, sendo
descabidos os protestos da interessada de que créditos bancários advindos de
contas correntes não podem ser considerados como receitas da atividade
empresarial.
Já com relação aos créditos bancários que a interessada elenca em sua
impugnação e alega terem origem em desconto de duplicatas, a mesma não junta
aos autos qualquer comprovação de tais alegações. Destarte, lembrando que a
impugnação deve vir acompanhada de toda a prova documental necessária à
confirmação das alegações nela contidas, não há como acatar as simples
alegações da interessada.
Da omissão de receitas escrituradas mas não declaradas.
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
9
Diferente do que protesta a interessada, o lançamento referente a este
item não foi feito com base em presunção. Ao contrário, foi apurada omissão de
receita com base em receitas escrituradas, comprovadas e com emissão de notas
fiscais, mas que não foram declaradas ou oferecidas à tributação, cabendo
lançamento de ofício para exigência de tributos e contribuições sobre tais
receitas.
Da multa majorada para o percentual de 150%:
Na autuação, oriunda de omissões de receitas, foi aplicada a multa
majorada para o percentual de 150%, sob a justificativa no TVF de que a
interessada omitiu receitas de forma sistemática e reiterada no ano-calendário de
2013, incorrendo assim em crime de sonegação previsto no art. 71 da Lei no
4.502/1964.
Observe que grande parte da omissão de receitas foi baseada em
presunção legal e, quanto a isso, resta pacificado que o dolo não pode ser
presumido.
Além disso, não basta a simples ocorrência de omissão de receita para se
inferir o dolo, por maior que seja o percentual de receitas omitido. O próprio
CARF assim já se pronunciou quanto ao assunto:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
O lançamento de tributos é ato administrativo e, como tal, deve estar
devidamente motivado. Não houve motivação na descrição dos fatos para o
agravamento da multa, que se baseou – repita-se – exclusivamente na ocorrência
de omissão de receitas, considerando-a reiterada por se repetir em meses de um
mesmo exercício. Careceu, então, da caracterização do intuito de fraudar, dolo,
elemento primordial para a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 44 da
Lei n° 9.430/1996.
Destarte, na ausência de prova incontesti e expressa da existência de
atitude dolosa por parte do contribuinte, a penalidade aplicável é aquela
determinada no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, devendo a mesma ser
ajustada, portanto, para o percentual de 75%.
[...]”

Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação
fiscal, além de suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a
documentação referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
10
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
Aliás, constata-se facilmente que a contribuinte, em verdade, simplesmente
elabora planilha com valores pretensamente atinentes a duplicatas e/ou empréstimos, tal qual
fizera na defesa inaugural, mas não apresenta documentação que se prestaria a comprovar tais
alegações, não sendo suficiente ao pretendido a elaboração de planilha no corpo do recurso.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não têm o condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no
Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto à
defesa inaugural e ação fiscal, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora
tributados.
Ora, a fiscalização apresentou à autuada, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
Repita-se, a apresentação de simples planilhas no bojo da peça recursal e/ou ou
outros documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de cada depósito, não tem o condão
de afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e confrontar as provas
que a empresa aduz possuir.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Insurge-se, ainda, a contribuinte contra a incidência dos juros moratórios sobre a
multa de ofício, por absoluta ausência de previsão legal, o que acaba por malferir o princípio da
legalidade, nos termos da jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
11
Mais uma vez, inobstante seu esforço argumentativo, sem razão a recorrente!
Isto porque, afora as inúmeras digressões a respeito da matéria, certo é que a
jurisprudência mansa e pacífica deste Colegiado caminha em sentido oposto ao pleito da
recorrente, reconhecendo a validade da incidência dos juros sobre a multa de ofício, na esteira da
Súmula CARF no 108, de observância obrigatória, com o seguinte Enunciado:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 3144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
12
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.883 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720039/2017-18
13
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
1) NÃO CONHECER DO RECURSO DO OFÍCIO, em razão de não estar abarcado pelo
valor do limite de alçada atualmente exigido;
2) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3146
DF CARF MF
Original